Tribunal: TJSP
Processo: 1100570-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – SENAI – Ação de cobrança - Contribuição adicional – Natureza jurídico-tributária – Preliminares afastadas – Mérito – Contribuição adicional devida pela requerida, empresa que desenvolve atividade industrial e que conta com mais de 500 (quinhentos) funcionários, nos termos do Decreto-lei no 4.048/42 – Validade do lançamento tributário discutido nos autos, máxime diante da

Ementa:
APELAÇÃO – SENAI – Ação de cobrança - Contribuição adicional – Natureza jurídico-tributária – Preliminares afastadas – Mérito – Contribuição adicional devida pela requerida, empresa que desenvolve atividade industrial e que conta com mais de 500 (quinhentos) funcionários, nos termos do Decreto-lei no 4.048/42 – Validade do lançamento tributário discutido nos autos, máxime diante da existência da prova da ocorrência do fato gerador (notificação de débito no 22164) - Era ônus da demandada repelir a cobrança, comprovando, v.g., o seu pagamento, que o valor da contribuição não está de acordo com a legislação, ou outro fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do SENAI (artigo 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu – Precedentes – Necessidade de diminuição do valor fixado a título de verba honorária – Honorários advocatícios fixados por equidade – Recurso não provido, com observação quanto à redução do valor dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100570-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JBS S/A, é
apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U. - sustentou oralmente a Dra. Luciana Lucena - OAB: 415.548/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 2/14
VOTO No 10803
APELAÇÃO No 1100570-41.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JBS S/A
APELADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
Julgador de Primeiro Grau: Raquel Machado Carleial de Andrade
APELAÇÃO

SENAI

Ação
de
cobrança
-
Contribuição adicional Natureza jurídico-tributária
Preliminares afastadas Mérito Contribuição adicional
devida pela requerida, empresa que desenvolve atividade
industrial e que conta com mais de 500 (quinhentos)
funcionários, nos termos do Decreto-lei no 4.048/42

Validade do lançamento tributário discutido nos autos,
máxime diante da existência da prova da ocorrência do
fato gerador (notificação de débito no 22164) - Era ônus
da demandada repelir a cobrança, comprovando, v.g., o
seu pagamento, que o valor da contribuição não está de
acordo com a legislação, ou outro fato extintivo,
impeditivo ou modificativo do direito do SENAI (artigo
373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu

Precedentes Necessidade de diminuição do valor fixado
a título de verba honorária Honorários advocatícios
fixados por equidade
Recurso não provido, com
observação quanto à redução do valor dos honorários
advocatícios.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) contra a JBS S/A
objetivando o recebimento da contribuição adicional, instituída pelo Decreto-Lei no
4.048/1942, totalizando o importe de R$ 18.828.377,65 (dezoito milhões, oitocentos e
vinte e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
A r. sentença de fls. 1264/1266, de relatório adotado, julgou
os pedidos procedentes, assentando que “a empresa subsumiu aos requisitos dos art. 6o do
Decreto lei 4.048/42, art. 3o do Decreto Lei 4.936/42 e no art. 3o do decreto lei no 6.246/44
para a incidência da cobrança da contribuição do adicional” (fl. 1266).
Apela
a
JBS
S/A
(fls.
1275/1313),
arguindo,
preliminarmente: i) a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que o MM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 3/14
Juízo de primeiro grau não teria apreciado as teses lançadas pela requerida nos autos; ii) a
ilegitimidade ativa do SENAI para cobrança da contribuição adicional, em conformidade
com o que teria decidido o Superior Tribunal de Justiça; iii) a ilegitimidade ativa do autor
para promover cobranças de estabelecimentos situados fora do Estado de São Paulo; iv) a
necessidade de valoração de provas. No mérito, a apelante assevera, em apertado resumo, o
não enquadramento de suas filiais na atividade industrial para fins de pagamento da
contribuição ao SENAI. No ponto, aduz que a atividade econômica de abate/matadouro
está sujeita ao recolhimento de contribuição devida ao INCRA, além de que, no caso, o
autor estaria cobrando contribuição adicional de estabelecimentos que sequer desenvolvem
atividade industrial. Adiante, afirma que o laudo pericial acostado aos autos, oriundo do
processo no 1135412-18.2016.8.26.0100, não serve como prova apta a formar o
convencimento do julgador no presente caso, já que o perito, naquela oportunidade, teria
apresentado suas conclusões com base em sua interpretação sobre as normas de direito
não baseado, como deveria ter sido, em análise técnica em cada estabelecimento filial da
apelante. No mais, alega a apelante que a notificação de débito é nula, porquanto não
haveria crédito tributário constituído por lançamento pelo ente tributante competente.
Requer, nesses termos, que seja declarada a nulidade da sentença de primeiro grau, ou,
subsidiariamente, que o referido julgado seja reformado.
O juízo a quo certificou a interposição do apelo (fls. 1337), e
o apelado apresentou contrarrazões (fls. 1339/1374).
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, foi regularmente preparada, e os
demais requisitos de admissibilidade estão preenchidos, de modo que se conhece do
recurso.
De saída, afasto as questões preliminares arguidas pela
apelante.
Não há que se falar em ausência de fundamentação no
julgado de primeiro grau. A Exma. Magistrada sentenciante, às fls. 1264/1266, após
explanar em que consistiam as contribuições devidas ao SENAI, valeu-se da prova pericial
acostada ao processo para concluir que, à luz da legislação de regência, os valores
cobrados da apelante eram, deveras, devidos.
Em verdade, da leitura do julgado é possível observar quais
os fundamentos fáticos e jurídicos que subjazem ao reconhecimento do débito da apelante
junto ao SENAI. Neste espectro, a divergência da requerida em relação à interpretação do
direito não traduz falha na motivação do julgado recorrido, mas, antes, autoriza o acesso às
vias recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 4/14
Segue-se “que o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta
incólume quando a decisão, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a
rebater, uma a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado
sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da
lide proposta.”1 (Ag no RE 937054/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.06.16).
(Negritei).

Ainda, é de ser afastado o decreto de extinção do processo,
sem resolução do mérito, proferido em primeiro grau, com fulcro no artigo 485, inciso VI,
do CPC.

Conceituada como a pertinência subjetiva da ação ou,
para falar com CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, como “relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 6a
edição, 2009, Malheiros Editores, p. 313) -, a legitimidade processual ad causam deve
verificar-se nos polos ativo e passivo da relação jurídico-processual, isto é: ao demandante
caberá demonstrar que ostenta posição jurídica pela qual o ordenamento o autoriza a fruir
determinado direito, ao passo que deve(m) figurar como réu(s) o(s) sujeito(s) que
suportará(ão), na sua esfera de direitos, as consequências da (im)procedência da demanda.

Sob o influxo da teoria da asserção, a condição da ação em
referência deve ser verificada em abstrato, consoante o alegado pelo demandante na
petição inicial, não sendo lícito ao órgão julgador adentrar com profundidade em sua
análise, sob pena de exercer juízo meritório.

Cuidando-se de legitimidade ordinária, sua verificação deve
se dar à luz da relação jurídica de direito material subjacente.
No caso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), entidade educacional de direito privado organizada e administrada pela
Confederação Nacional da Indústria, foi instituído pelo Decreto-lei no 4.048/1942, que
também criou as contribuições, geral e adicional, para o custeio de suas atividades,
consistentes no desenvolvimento da aprendizagem industrial em escolas instaladas e
mantidas pela instituição, ou sob a forma de cooperação.
Cuida-se, como se vê, de contribuições parafiscais ou
especiais (ou seja, que andam ao lado das fiscais, paralelamente com as exações tributárias
estatais). Daí o SENAI possuir inegável relação de legítima adequação com a presente
demanda, voltada ao recebimento da contribuição adicional, de natureza parafiscal,
1 No mesmo sentido: AgRg no RE 936656/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.08.16;
AgRg no RE 930858/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26.06.16.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 5/14
instituída pelo Decreto-Lei no 4.048/1942.
A respeito do tema, confira-se julgado deste Tribunal de
Justiça:
“Ementa: TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO DO "SISTEMA S". 1. Ação proposta pelo
SENAI para cobrar as contribuições não pagas pela empresa
contribuinte para o "Sistema S". 2. Competência da Justiça
Estadual. Inexistência de interesse da União. 3. Existência de
interesse processual e legitimidade ativa do SENAI para a
propositura da ação. Ausência de carência de ação. 4.
Exegese do artigo 109, inciso I da Constituição da
República, da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal, do
artigo 4o, parágrafo 2o do Decreto 4.048/42, do artigo 1o do
Decreto 4.936/42 e artigo 50 do Decreto 494/62. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0010540-26.2013.8.26.0011, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler,
j. 09.11.2015).
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. DECRETO-LEI
4.048/42.
LEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na presente demanda
coloca-se em exame a legitimidade do SENAI para promover
ação visando a exação da contribuição geral a ser paga
pelas empresas, na forma dos arts. 6o do Decretolei 4.048/42
e 1o do Decreto-lei 6.246/44. 2. O SENAI tem legitimidade
para promover ação de cobrança de contribuição adicional,
instituída no art. 6° do Decreto-lei n. 4.048/42, devida pelas
empresas com mais de 500 empregados. Precedentes: AgRg
no REsp 579.832/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/2/2009; Resp 57165/RJ, Rel.
Ministro
Demócrito
Reinaldo,
Primeira
Turma,
DJ
13/11/1995. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp no 1.179.431-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
24/08/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 6/14
Cita-se, ainda, a Solução de Consulta no 66/2012, constante
no site da Secretaria da Receita Federal:
“A contribuição adicional a que se refere o art. 6o do
Decreto-Lei no 4.048, de 1942, equivalente a 20% (vinte por
cento) da contribuição geral devida ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) pelas empresas que
tiverem mais de 500 (quinhentos) empregados, na forma da
legislação aplicável, é arrecadada, fiscalizada e cobrada
pelo próprio SENAI, e não pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil”.

Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade do
autor para a cobrança da contribuição adicional devida por estabelecimentos da apelante
localizados fora do Estado de São Paulo. É que a norma que estabelece o dever de
recolhimento das contribuições ao SENAI respeitados os pressupostos nela estampados -,
concebe os estabelecimentos como todo o conjunto empresarial do contribuinte,
concatenados à execução do mister industrial para o qual foram criados, incluindo, dessa
forma, a matriz e suas filiais. Os estabelecimentos localizados fora do Estado de São Paulo,
nesse cenário, relacionam-se às atividades realizadas pela pessoa jurídica, não havendo
empeço a que o autor cobre deles, igualmente, as respectivas contribuições adicionais.
Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
“COBRANÇA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SENAI -
Contribuição mensal das empresas da categoria econômica
da indústria - Contribuição Geral e adicional para os
estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários
Diplomas legais Decreto Lei no 4.048/42 e Decreto-lei no
6.246/44, art. 6o - Legitimidade ativa Competência da
Justiça Estadual reconhecida - É devida ao SENAI a
contribuição geral, criada pelo Decreto-lei no 4.048/42, com
a atual redação conferida pelo Decreto-lei no 6.246/44, bem
como contribuição adicional dos estabelecimentos que
tiverem mais de 500 operários (art. 6o do Decreto-lei no
4.048/42) Requerida que atua no ramo industrial de
alimentos - Contribuição que será devida considerando a
integralidade da pessoa jurídica, alcançando matriz e todas
as filiais, independentemente da atividade específica de cada
uma, considerando-se o número de empregados de toda a
empresa Precedentes do Col. STJ, Câmara e Corte Sentença
reformada Exação devida Procedência que ora se decreta -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 7/14
Condenação da requerida ao pagamento das verbas
sucumbenciais - Fixação por equidade prevista no art. 85, §
8o, do Código de Processo Civil, em observância ao
principio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
Precedentes desta C. 9a Câmara e E. Sodalício Honorários
recursais fixados - Recurso provido.
(...)
Quanto ao cerne da questão, importante ressaltar que a
legislação relativa à incidência das contribuições devidas ao
SESI determina que deve ser considerado todo o conjunto
empresarial do contribuinte de acordo com sua atividade
preponderante e não a que é realizada isoladamente em cada
estabelecimento.
Sucede que a jurisprudência desta Câmara, Corte e Col. STJ
são pacificas no sentido de que a apuração do valor devido a
título de contribuição para o SENAI considera a
integralidade da pessoa jurídica, incluindo, ao lado da
matriz, as filiais.
Da leitura do Decreto-lei no 4.048/42 se extrai que a menção
à "empresa" ou "estabelecimento", no caso com mais de 500
(quinhentos) empregados, refere-se à pessoa jurídica como
um todo, abrangendo a soma dos funcionários de todas as
unidades. As filiais de outros estados nada mais são do que
extensão da matriz, encontrando-se envolvidas, de algum
modo,
às
atividades
industriais
desenvolvidas
pela
empresa.” (Apelação no 1000070-98.2017.8.26.0100, 9a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho,
j. 06.02.2019, v.u.).
No mais, na análise do mérito serão valoradas
adequadamente todas as provas acostadas aos autos.
Pois bem. A contribuição geral para o SENAI foi criada pelo
Decreto-lei no 4.048/1942 (artigo 4o, caput), que obrigou os estabelecimentos industriais,
nas modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria, ao
pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de
aprendizagem. O pagamento da contribuição foi estendido, ulteriormente, pelo Decreto-lei
no 4.936/1942, às empresas de transportes, de comunicações e de pesca (artigo 3o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 8/14
Em abono, em seu artigo 6o, o Decreto-lei no 4.048/1942
previu a cobrança da contribuição adicional, devida pelos estabelecimentos que
contassem com mais de 500 (quinhentos) funcionários, conforme se observa:
“Art. 6o A contribuição dos estabelecimentos que tiverem
mais de quinhentos operários será acrescida de vinte por
cento.
Parágrafo único. O Serviço Nacional de Aprendizagem dos
Industriários aplicará o produto da contribuição adicional
referida neste artigo, em beneficio do ensino nesses mesmos
estabelecimentos, quer criando bolsas de estudo a serem
concedidas a operários, diplomados ou habilitados, e de
excepcional valor, para aperfeiçoamento ou especialização
profissional, quer promovendo a montagem de laboratórios
que possam melhorar as suas condições técnicas e
pedagógicas.”
O Decreto-lei no 6.246/1944 definiu quais são os
estabelecimentos contribuintes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial: as
empresas industriais, as de transportes, as de comunicações, as de pesca e as empresas
comerciais ou de outra natureza que explorem, acessória ou concorrentemente, qualquer
das atividades econômicas próprias dos estabelecimentos indicados anteriormente (artigo
2o, “a” e “b”).
Na espécie, tem-se como certo que se trata a apelante de
empresa industrial. Conquanto veicule a tese de que o autor está cobrando valores de
estabelecimento que não se dedicam, propriamente, à atividade industrial mas, sim, ao
abate de animais -, a prova pericial acostado aos autos, produzida no processo no
1135412-18.2016.8.26.0100, é clara ao apontar a atividade industrial da requerida,
notadamente pela cadeia de procedimentos (dentre os quais se insere o abate) voltados à
realização de seu objeto social.
Assim detalhou o perito, conforme se vê à fl. 1204:
“Nas visitas aos estabelecimentos desta perícia, verifiquei
que existe atividade de processamento, fabricação e
industrialização de carne sequencialmente àquela de abate.
Há integração das atividades na cadeia produtiva de carnes.
O processo é contínuo desde o recebimento do bovino até a
expedição do produto acabado. Uma das evidências da
integração das atividades é que o fluxo principal do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 9/14
se dá através de um trilho (monotrilho) suspenso no teto
onde o bovino depois de abatido é fixado pelas patas e
empurrado manualmente entre uma estação e outra, em cada
estação é realizada uma operação de retirada das partes que
são encaminhadas para as áreas seguintes de processamento/industrialização”.
No fluxograma constante no trabalho técnico, o perito detalha
as fases de produção: i) transporte dos bovinos; ii) recepção dos bovinos; iii) descanso e
dieta hídrica; iv) lavagem dos animais; v) atordoamento; vi) lavagem perianal + pendura;
vii) sangria; viii) esfola; ix) evisceração; x) divisão das carcaças; xi) refrigeração; xii) corte
e desossa; xiii) embalagem; xix) estocagem e xv) expedição.
Percebe-se, assim, que a fase própria de abate/matadouro do
bovino não existe isoladamente dentro das atividades levadas a cabo pela apelante; insere-
se, isto sim, na cadeia de produção da JBS S/A, sendo certo que, nesses termos, encontra-
se abarcada pela noção de atividade industrial que enseja a cobrança da contribuição
adicional pelo SENAI.
Além disso, cumpre destacar que prevalece o entendimento
de que estabelecimento é a empresa, enquadrada conforme a sua atividade empresarial
principal (escopo social), independentemente da natureza da atividade de cada uma
das filiais. A esse respeito:
“ADMINISTRATIVO.
SENAI.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
DL
4.048/42.
PRECEDENTES
1.
A
jurisprudência desta Casa pacificou-se em reconhecer que o
adicional previsto no art. 6o do Decreto-Lei no 4.048/42, ao
referir-se a empresa ou estabelecimento com mais de
quinhentos empregados, abrange a soma dos empregados de
todas as suas unidades, e não de cada uma isoladamente.
Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp.
453.686/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ
20.03.2006).
Embora a apelante alegue a imprestabilidade do laudo
pericial, não cuidou de trazer a estes autos quaisquer elementos de prova que pudessem,
concretamente, infirmar a higidez do trabalho técnico produzido.
Inclusive, afirma a apelante que o perito deveria apenas
“verificar in loco as atividades realizadas em cada estabelecimento da apelante, para se
constatar se seriam ou não industriais, de fato” (fl. 1306). Ocorre que, havendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 10/14
constatação de que a atividade da JBS S/A é industrial, na esteira do que fora explanado,
afigura-se desnecessária a verificação da atividade desenvolvida por cada
estabelecimento, isoladamente - prestigia-se, assim, a noção de unicidade da empresa. As
filiais da requerida se consubstanciam, ao fim e ao cabo, como extensões de seu
estabelecimento (cuja atividade preponderante é industrial), igualmente preordenadas à
consecução do objeto social da sociedade empresária.
Além da atividade industrial realizada pela apelante, tem-se
como incontroverso que ela possui mais de 500 (quinhentos) funcionários, inclusive no
período abarcado pela Notificação de Débito no 22164, conforme destacado em sentença.
Dessa forma, devida a contribuição cobrada pelo SENAI no
caso em tela, não havendo que se falar, nos moldes pretendidos pela apelante, na existência
de valores devidos ao INCRA no ponto, destaca-se que sequer há prova efetiva a indicar
que a apelante recolheu quaisquer contribuições à mencionada autarquia federal.
Sem embargo do exposto, não prospera a alegação da
apelante no sentido de ser nula a notificação do débito. Conforme a lição de EDUARDO
SABBAG, “os tributos, como regra, são instituídos, arrecadados e fiscalizados pela
mesma entidade impositora. Todavia, no bojo da parafiscalidade, despontam as
contribuições parafiscais, cuja instituição é realizada por uma pessoa política

geralmente a União -, e as atividades de arrecadação e fiscalização, pelo ente parafiscal
ou parafisco. Na trilha da melhor terminologia, dir-se-ia que o poder político e legiferante
de instituição de gravame é conhecido por competência tributária uma atividade
indelegável. De outra banda, o poder administrativo de arrecadação e fiscalização da
contribuição parafiscal recebe o nome de capacidade tributária ativa um mister delegável
(ver arts. 7o e seguintes do CTN). A contribuição parafiscal é tributo devido a entidades
paraestatais, em razão de atividades especiais por elas desempenhadas. Atribui-se, assim,
a titularidade delas a tais órgãos da administração descentralizada, diversos daqueles
entes que detêm o poder de as instituir, com o fim de arrecadá-las em benefício próprio.
(Manual de Direito Tributário, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 539/540).
Ao contrário do sustentado pela recorrente, é válido o
lançamento tributário discutido nos autos, máxime diante da existência da prova da
ocorrência do fato gerador (notificação de débito no 22164: fls. 45 e seguintes). Era ônus
da demandada repelir a cobrança - comprovando, v.g., o seu pagamento, que o valor da
contribuição não está de acordo com a legislação, ou outro fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito do SENAI (artigo 373, II, do CPC) -, do qual não se desincumbiu.
No mais, relativamente ao argumento invocado pela apelante
relativo à suposta ausência de referibilidade da contribuição, tem-se que este Tribunal de
Justiça já se debruçou sobre o assunto, em julgado que versava sobre controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 11/14
semelhante a ora em análise - tendo como parte, diga-se, a JBS S/A. Na oportunidade,
decidiu-se:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL SENAI. JBS S/A. Preliminares afastadas.
Ausência de nulidade do débito. Legitimidade ativa e
competência do SENAI para a cobrança. Precedentes.
Contribuição devida por empresas do segmento industrial,
com mais de quinhentos operários em seus quadros,
destinada ao SENAI para implantação e manutenção de
escolas de aprendizagem. Decretos-Leis no 4.048/42,
4.936/42 e 6.246/44. Sentença de procedência. Manutenção.
Recurso de apelação desprovido.
(...)
Quanto à alegada ausência de referibilidade, temos que a
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o
apelado não aplica os valores arrecadados em atividades
relacionadas à montagem e ao custeio de escolas de
aprendizagem, tal como previsto no Decreto-lei n.o 4.048/42.
Em acréscimo, em se tratando de contribuição de
intervenção no domínio econômico, não é necessário que
haja vinculação direta entre os benefícios por ela custeados
e seus sujeitos passivos. Acerca do tema, veja-se: Ação de
cobrança Contribuição adicional prevista no art. 6o do
Decreto-lei no 4.048/42, que criou o
SENAI Constitucionalidade da cobrança Precedentes do
Colendo STF Tributo recepcionado pela Constituição
Federal. Ausência de referibilidade da contribuição.
Contribuição de intervenção no domínio econômico.
Desnecessária a vinculação direta entre os benefícios por ela
custeados e seus sujeitos passivos. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
0007986-89.2010.8.26.0281; Relator (a): Peiretti de Godoy;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2012;
Data
de
Registro:
23/03/2012).”
(Apelação
no
1002186-11.2016.8.26.0004, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Marcelo Semer, j. 17.12.2018, v.u.).
Em abono ao exposto, colaciona-se aresto deste Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 12/14
Justiça em caso análogo:
“Apelação cível - Direito Tributário - Pretensão de cobrança
- SENAI objetivando o recebimento das contribuições geral e
adicional instituídas pelo Decreto-Lei no 4.048/42 -
Admissibilidade haja vista a presença da regra matriz de
incidência - Precedentes TJSP - Recurso provido.”
(Apelação no 1000060-54.2017.8.26.0100, 3a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. 26.02.2019).
“Apelação - Ação de cobrança movida pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Contribuição
Adicional - Estabelecimentos com mais de 500 (quinhentos)
operários Previsão no artigo 6o, do Decreto-lei no 4.048/42
Inexigibilidade de processo administrativo Competência dos
serviços sociais autônomos para cobrança direta Hipótese
de autolançamento Contribuição que restou recepcionada
pela Constituição Federal Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça, do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara de Direito Público Sentença de procedência
mantida - Recurso improvido.”
(TJSP, Apelação 0177767-02.2012.8.26.0100, rel. Des.
Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público Foro, j.
09.12.2014).

Sem prejuízo de todo o exposto, a r. sentença comporta
reparos no capítulo relativo à condenação da apelante no pagamento de honorários
advocatícios. Isso porque o MM. Juízo de primeiro grau fixou o seu montante em 10%
sobre o valor da condenação, cuja importância, conforme visto, supera R$ 18.000.000,00
(dezoito milhões de reais).
Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios, na
espécie, deve se dar de maneira equitativa.
Reza o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que:
“§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2o.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 13/14
O parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal dispõe que:
“§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.”
Com efeito, se a legislação processual visa a evitar o
arbitramento da verba de sucumbência em valor irrisório, por analogia, o princípio da
equidade deve ser aplicado para afastar condenações excessivas, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcional previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil2.
Nesse cenário, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser fixada em
desfavor apelada no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em atenção ao supracitado
art. 85, §8o, do CPC.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida3.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto, com observação relativa à diminuição do valor fixado em primeiro
grau de jurisdição a título de verba honorária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
3 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100570-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10803 14/14